Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUÍZO ORIGINÁRIO. OMISSÃO REITERADA. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA. IMPOSTOS. MULTAS. INFRAÇOES. PROIBIÇÃO DE REVENDA. RECEIO DE DANO. FUNDADO. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de instrumento interposto pela autora para obtenção da tutela de urgência a fim de determinar a proibição de alienação ou transferência de posse de veículo ainda formalmente registrado em seu nome, alienado sucessivamente sem comunicação da cadeia de adquirentes aos órgãos públicos pertinentes.

3. Considerando a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tem-se admitido o uso do Agravo de Instrumento, previsto no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, por analogia, nas hipóteses em que se impugna decisão capaz de causar dano grave ou de difícil reparação, desde que haja plausibilidade do direito alegado pela parte (Súmula 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal).

4. É possível a apreciação do pedido de antecipação de tutela verificados que foram oferecidos reiterados Embargos de declaração para sanar omissões do juízo originário para posicionamento acerca do pedido da tutela pretendida, e este não o analisou, ainda que inequívoco o seu conhecimento.

5. Para obtenção da antecipação de tutela, faz-se necessário constatar a presença da prova que convença da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação.

6. A agravante demonstra a alienação de veículo financiado, mediante Procuração in rem suam irrevogável e irretratável ao primeiro adquirente. Todavia, o veículo foi comercializado sucessivamente sem quitação do financiamento, e sem a necessária comunicação do atual responsável pelo pagamento dos impostos e multas aos órgãos públicos, implicando na permanência do envio dos tributos à agravante e registro das penalidades em seu nome.

7. A possibilidade de alienação do veículo e a contumácia do seu atual possuidor em transgredir as leis de trânsito em outra Unidade da Federação (Manaus-AM), praticando infrações de natureza grave, ao dirigir sob influência de álcool dentre outras, é suficiente para caracterizar fundado receio da agravante e obstar nova venda ou transferência do bem a terceiros, haja vista estar sujeita a ver-se responsabilizada por transgressões e delitos.

8. Presentes os requisitos autorizadores, defere-se a tutela de urgência. Ratifica-se a liminar concedida.

9. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO.

10. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis.

11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.